Tribunal: TJMT
Processo: 0000064-05.2019.8.11.0085
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000064-05.2019.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RUDINALDO MILANI - CPF: 023.203.701-96 (APELANTE), PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - CPF: 862.378.702-10 (ADVOGADO), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARIELE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 045.049.661-90 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DA AMEAÇA, AUSENCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E SUBSITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INFORMANTE - AMEAÇA DE MORTE - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR NA VÍTIMA - DESCRIÇÃO
COERENTE
- SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - JULGADO DO STJ -
- CONDENAÇÃO MANTIDA – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – ANÁLISE DO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL – ARESTO DO STJ E TJMT – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – INDEVIDA – DELITO PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA – SÚMULA 588 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

“
A palavra da vítima possui especial relevância, pois são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas
” (STJ, RHC 115.554/RS).

A escusa do apelante não pode ser considerada para fins de absolvição

quando a ameaça está suficientemente demonstrada pelas declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal

(TJMT, AP no 29041/2018).

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI).

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente”
(TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
(STJ, Súmula 588)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000064-05.2019.8.11.0085 - COMARCA
DE TERRA NOVA DO NORTE

APELANTE(S):

RUDINALDO MILANI

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por RUDINALDO MILANI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos de ação penal (Código 65938), que o condenou por descumprimento de medida protetiva e ameaça no ambiente doméstico, a 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto – art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147, ambos do CP – (ID 57814493).

O apelante sustenta que: 1)
“não existe provas nos autos de que na data de 31 de dezembro de 2018, o apelante teria ameaçado a vítima e familiares”
; 2) não possui
“condições financeiras”
para o pagamento das custas processuais; 3) seria possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Requer o provimento para que seja absolvido, concedido os benefícios da justiça gratuita e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como seja (ID 57814955).

A Promotoria de Justiça Criminal de Terra Nova do Norte pugna pelo desprovimento do apelo (ID 57814956).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação por ameaça no âmbito doméstico e descumprimento de medidas protetivas de urgência [Art. 147 do CP (por duas vezes) e art. 24-A da Lei no 11.340/06 – Irresignação defensiva – Requer a absolvição do delito de ameaça cometido no dia 31.12.2018 – Alega ausência de provas – Improcedência – Autoria e materialidade do crime devidamente provadas – Depoimentos da vítima e de seu irmão, aliada as demais provas produzidas nos autos demonstram que o réu a ameaçou, causando-lhe intenso temor – Condenação escorreita – Requer a isenção do pagamento das custas processuais – Impertinência – Competência reservada ao juízo das execuções penais – Almeja a substituição da pena corporal – Descabimento – Crimes praticados mediante grave ameaça – Incidência da Súmula 588 do STJ – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 60632459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]A vítima e o denunciado foram casados há aproximadamente 13 anos, estando separados desde agosto de 2018.

[...] No dia 31 de dezembro de 2018, a vítima Mariele Oliveira dos Santos estava em uma festividade no Município de Nova Guarita—MT, tendo avistado RUDINALDO MILANI no local, pelo que foi embora, indo ao Município de Terra Nova do Norte-MT, contudo, ao chegar em uma avenida da cidade, visualizou o réu que havia a perseguido, no momento em que este tentou atropelar um familiar da vítima, além de proferir ameaças de morte a Mariele e descumprir a decisão judicial das medidas protetivas, consistente na aproximação do ofensor da vitima, familiares e testemunhas a uma distância mínima de trezentos metros e de manter com elas qualquer contato telefônico.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso denuncia RUDINALDO MILANI, já qualificado, como incurso no 147 do Código Penal, por três vezes, do Código Penal e artigo 24-A da Lei 11.340106 (violência doméstica)”
(Arthur Yasuhiro Kenji Sato, promotor de Justiça – ID 57814472).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade da conduta criminosa ressurge inconcussa por meio dos Autos de Inquérito Policial [...]; Boletim de Ocorrência [...]; Termo de Declarações [...]; Termo de Representação Criminal [...]; Termo de Qualificação, Vida Pregressa e interrogatório [...]; Relatório [...]; Relatório de Investigação [...]; além dos depoimentos harmônicos e coerentes das testemunhas ouvidas em Juízo.

A vítima Mariele Oliveira dos Santos, durante audiência instrutória, aduziu [...]

O acusado Rudinaldo Milani, durante a instrução processual, assegurado o contraditório e a ampla defesa, relatou os fatos descritos na exordial acusatória. Vejamos: [...]

Então, sopesando todo o arcabouço probatório, restou demonstrado nos autos que a vítima Mariele Oliveira dos Santos sentiu-se intimidada diante das palavras dirigidas pelo acusado, incutindo temor, tanto que foi à Delegacia de Polícia e registrou o boletim de ocorrência.

É forçoso destacar ainda, que a ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.

Ora, um dos requisitos para que esteja configurado o crime de ameaça é justamente o fato de a vítima se sentir amedrontada, ou seja, de a ameaça ser real e efetiva, a ponto de causar temor na vitima, circunstância que está claramente evidenciada pelo depoimento da mesma, que afirmou sentir temor das ameaças praticadas pelo acusado. [...]

Desta forma, não há imprecisão quanto à autoria e materialidade do crime de ameaça praticada pelo acusado contra a sua ex-companheira, prevalecendo-se de relações domésticas perante as demais provas produzidas nos autos.

[...] Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado RUDINALDO MILANI, nas infrações do delito de ameaça, capitulado no artigo 147 “caput” do Código Penal, e nas infrações do delito de descumprimento de ordem judicial, capitulado no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, razão pela qual, passo a dosar sua pena, em estrita observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5o, XLVI, da Constituição Federal. [...]

Constata-se que o delito foi praticado por 02 (duas) vezes contra a vítima, caracterizando a continuidade delitiva, na forma do artigo 71, do Código Penal, pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando a PENA DEFINITIVA de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

[...] Incabível por não atender nem os requisitos subjetivos, nem objetivos a tanto, consoante art. 44 do Código Penal.

[...] CONDENO o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista as condições financeiras do condenado, o qual é produtor rural (criação de bovinos para leite) e por estar representado por advogado particular
”
(Jean Paulo Leão Rufino, juiz de Direito – ID 57814493).

Pois bem.

Na fase policial, foi ouvida a vítima Mariele Oliveira Dos Santos (fls. 17/19), bem como interrogado o apelante RUDINALDO MILANI (fls. 37/39).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos das testemunhas Geovan de Oliveira dos Santos, Jose Ivo de Oliveira dos Santos, José Carlos Morandi, a vítima Mariele Oliveira dos Santos (Relatório de mídias fls. 130/134) e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de mídias fls. 130/134).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- a vítima Mariele Oliveira dos Santos asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que no dia 31.12.2018, após o apelante jogar o carro
“pra cima do seu irmão”
, desceu, apontou para “ela” e disse:
“você, você eu vou te matar”
(fls. 17/19/Relatório de mídias fls. 130/134);

- o informante Geovan de Oliveira dos Santos, na instrução, afirmou que após encostar o carro ao lado do supermercado Del Moro, o apelante chegou e lhe questionou se queria “peitá-lo”, e após a Mariele (vítima) sair do seu veículo, ameaçou que iria matá-la, por duas vezes. (Relatório de mídias fls. 130/134);

- o apelante, em juízo, negou a tentativa de jogar o carro na direção do irmão da vítima, bem como ter proferido ameaças de morte (Relatório de mídias fls. 130/134).

Dito isso, vejamos.

As expressões utilizadas pelo apelante [“você, você eu vou te matar”] foram reproduzidas pela vítima, em ambas fases da persecução penal, de modo a atribuir maior veracidade às suas declarações, as quais estão corroboradas pela narrativa da informante Geovan de Oliveira dos Santos, que testemunhou o ato criminoso.

A ameaça proferida pelo apelante resultou em sensação de insegurança ou mal-estar na ofendida, tanto que o representou criminalmente, sob a assertiva de que
“sente medo de sair de casa”
(
Relatório de mídias fls. 130/134
).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, “
a palavra da vítima possui especial relevância, pois são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas
” (STJ, RHC 115.554/RS – Quinta Turma – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo – 16.10.2019).

Com efeito, a escusa do apelante não pode ser considerada para fins de absolvição

quando a ameaça está suficientemente demonstrada pelas declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal, respaldada pelo informante que presenciou os fatos

(TJMT, AP no 29041/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 6.9.2018).

Assim sendo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Por sua vez, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ e desta e. Câmara:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019);

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019)

Logo, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mostra-se indevida, visto que o delito foi praticado com grave ameaça à pessoa no âmbito doméstico.

Nesse sentido há enunciado sumular proibitivo do c. STJ:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
(Súmula 588)

Desse modo, afigura-se impertinente a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020